Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO VERIFICADA. FIXAÇÃO NECESSÁRIA DO ÍNDICE RELATIVO A JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.905/2024. JULGADO INTEGRADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher parcialmente os aclaratórios opostos pelas rés R.T.R.S/A e G.C.P.S/A com efeitos infringentes, fixou a condenação de cada uma das rés ao pagamento de indenização por danos morais, com incidência de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, sem, contudo, indicar o índice aplicável aos juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à definição do índice aplicável aos juros de mora, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada omissão relevante no acórdão embargado, por ausência de fixação do índice aplicável aos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais.
4. A Lei n. 14.905/2024, vigente à época da publicação do acórdão embargado, alterou os arts. 389 e 406 do CC, estabelecendo que, na ausência de convenção ou previsão legal específica, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros de mora devem observar a taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária.
5. A omissão deve ser sanada para integrar o julgado, determinando-se a aplicação da taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios, conforme os dispositivos legais atualizados.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 389, p.u.; art. 406, caput e § 1o. CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.